Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-15.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800191-15.2022.8.14.0086

APELANTE: ANTONIO BOSCO BARBOSA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, CRFB. ASSÉDIO MORAL. REALOCAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS COM O CARGO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MUNICÍPIO E O DANO SOFRIDO PELO SERVIDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTAS REITERADAS, HUMILHANTES E DOLOSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta contra o Município de Juruti. O autor alegou ter sido vítima de assédio moral em razão de não lhe serem atribuídas tarefas no ambiente de trabalho, após sua realocação funcional. Assim, pleiteara indenização sob o fundamento de responsabilidade objetiva do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a conduta do Município de Juruti caracteriza assédio moral contra servidor público por omissão na atribuição de funções compatíveis com o cargo de provimento efetivo, e;

(ii) Estabelecer se, em sendo reconhecido o assédio moral, estaria caracterizada a responsabilidade civil objetiva do ente municipal para fins de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O assédio moral exige a prática de condutas abusivas, reiteradas e intencionais, capazes de causar humilhação, constrangimento ou dano psicológico à vítima no ambiente de trabalho, sendo indispensável a demonstração de nexo causal entre tais condutas e o alegado prejuízo.

4. A realocação do servidor público para setor diverso, ainda que com estrutura precária ou sem superior hierárquico definido, não configura, por si só, assédio moral, sobretudo quando não há demonstração de perseguição, humilhação ou dolo específico por parte da Administração Pública.

5. A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, exige a presença cumulativa de conduta administrativa, dano e nexo causal. A ausência de conduta dolosa ou reiteradamente ofensiva inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade indenizatória.

6. As provas orais colhidas revelam insatisfação do autor quanto à nova lotação e estrutura física do setor, mas não evidenciam condutas sistemáticas ou intencionais de desestabilização emocional, tampouco houve demonstração de abalo psicológico significativo ou prejuízo funcional.

7. Jurisprudência consolidada estabelece que o simples desconforto com a organização administrativa, sem comprovação de perseguição reiterada, não caracteriza assédio moral nem enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O assédio moral na Administração Pública exige prova de condutas reiteradas, humilhantes e intencionais, não sendo caracterizado por realocações funcionais ou ausência pontual de atribuições.

B. A responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe a existência de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado, o que não se presume em casos de insatisfação funcional sem demonstração de ofensa à dignidade do servidor.

C. A ausência de atribuições imediatas decorrente de mudança administrativa não implica, por si só, em violação à dignidade funcional do servidor público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Antônio Bosco Barbosa Lopes
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

37ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/11/2025 a 12/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Bosco Barbosa Lopes em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação ordinária de indenização por danos morais ajuizada contra o Município de Juruti, visto ato de assédio moral sofrido pelo servidor público municipal por suposta ausência de atribuição de tarefas no local de trabalho.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Juruti e o suposto dano sofrido pelo ofendido, pois o autor apresentou apenas declarações unilaterais sem respaldo em provas documentais ou testemunhais. Ademais, as testemunhas ouvidas foram vagas e se basearam no que ouviram do próprio autor, assim, não se demonstrou conduta reiterada e humilhante por parte do empregador. Dessa forma, não restou configurado o assédio moral.

Irresignado, Antônio Bosco Barbosa Lopes interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Município de Juruti frente o assédio moral sofrido pelo autor, inclusive com depoimentos das testemunhas e confissão do próprio Município no momento da contestação, de que o servidor ficou sem exercer sua função e aguardou realocação pela até então atual gestão do ente municipal. Dessa forma, pleiteia pela fixação de indenização por danos morais.

Transcorreu
in albis
o prazo para o Município de Juruti apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação por ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC e art. 5º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Juruti frente as alegações de assédio moral sofridos pelo autor.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o apelante Antônio Bosco Barbosa Lopes é servidor público efetivo do Município de Juruti, sendo aprovado no concurso público na função de auxiliar contábil desde 30/03/2007 (ID 21697967), exercendo com empenho e competência. Todavia, alega que com a mudança da gestão da Prefeitura Municipal, simplesmente deixou de trabalhar, sem exercer nenhuma função, inclusive sendo informado a retornar para a sua residência e aguardar nova lotação.

Dessa forma, mesmo recebendo seus proventos, realizou denúncia ao Ministério Público (ID 21697968) e pedido administrativo ao Município de Juruti (ID 21697969) para que retornasse à SEPOF – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamentos e Finanças, pois é o órgão em que poderá laborar de acordo com o cargo que fora aprovado em concurso público.

Embora louvável a tese argumentativa apresentada pelo apelante
, de ter sofrido assédio moral do Município de Juruti pelo afastamento de seu cargo e alegação de não estar exercendo nenhuma função,
não merece prosperar o seu pleito
. Vejamos.

O assédio moral no ambiente de trabalho consiste em condutas abusivas, repetitivas e prolongadas que atentam contra a dignidade e a integridade psíquica do trabalhador,
com o objetivo de humilhar, desestabilizar emocionalmente ou isolar a vítima. Essas práticas podem se manifestar por meio de palavras, gestos, atitudes ou omissões, criando um ambiente hostil e degradante.
A ofensa à dignidade humana caracteriza a gravidade do assédio moral
, que viola princípios constitucionais como o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana.

Para que o assédio moral seja reconhecido juridicamente, é necessário comprovar a reiteração das condutas ofensivas e o nexo causal entre o comportamento do agressor e o dano sofrido pela vítima.
A simples ocorrência de desentendimentos pontuais, críticas ao desempenho ou medidas disciplinares legítimas não configuram assédio, sendo indispensável demonstrar o abuso de poder e a intenção de humilhar
. A jurisprudência administrativa tem se firmado nesse sentido, exigindo provas robustas e coerentes que evidenciem a prática reiterada e o sofrimento psicológico decorrente.

Em sede de audiência (ID 21698011 – mídia audiovisual), o informante Jorge Nascimento da Silva, Secretário de Finanças do Município de Juruti, declarou que o autor estava lotado na SEPOF, mas há 3 anos do governo, não está exercendo a função de auxiliar contábil no setor que trabalhava, sendo designado para a Secretaria de Arquivo do Patrimônio no dia 01/01/2021,
e que apesar da transferência, o novo setor é correlato e realiza análise contábil
. Todavia, o autor não aceita ter sido realocado para outro setor, faltando ao trabalho, inclusive sendo realizado PAD visto a ausência de assiduidade do servidor, porém continua recebendo seu salário, regularmente.

Ademais, em sede de juízo (ID 21698012 – mídia audiovisual), o informante Gilberson da Gama Batista, servidor público municipal e que também fora designado, declarou que trabalhou com o autor desde 2007, porém
o colega fora realocado em 2021, incialmente para uma sala de 2x2m2, sem mesa, sem computador, com apenas uma cadeira e com arquivos referentes a tributos
.
A posteriori
, foi colocado ar-condicionado, um computador, mais dois servidores temporários e foram retirados os arquivos que havia na sala. Por fim,
não há nenhum superior para determinar ordens de serviços ao autor, pois não exerce a função que passou em concurso público.

Por fim, em sede de juízo (ID 21698013 – mídia audiovisual),
a testemunha João Arilson da Silva Batista
, técnico da receita municipal e contemporâneo do mesmo concurso público, declarou que o apelante era auxiliar contábil e trabalhava como tesoureiro do Município, mas
teve conhecimento que o apelante foi realocado para um Setor de Patrimônio que não possuía espaço físico algum
, inclusive sendo informado pela Prefeitura a voltar para sua residência para esperar a estruturação do novo espaço, mas nunca aconteceu. Ademais,
declarou que trabalha na sala ao lado e que já viu o local que o autor se encontra, informando que não possui estrutura adequada de trabalho, pois não há computador, arquivos e fechadura na porta, sendo uma sala obsoleta.

Após análise conjunta dos depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que, embora existam divergências sobre as condições estruturais do local de trabalho e sobre a realocação do servidor,
não há elementos concretos que comprovem a prática de condutas reiteradas, humilhantes ou vexatórias capazes de configurar assédio moral
. As declarações prestadas demonstram apenas que o autor foi remanejado de setor por decisão administrativa e que o novo ambiente apresentava limitações físicas, mas tais fatos, por si sós, não evidenciam intenção deliberada de constrangê-lo ou de violar sua dignidade funcional.

Observa-se, ademais, que o informante Jorge Nascimento, Secretário de Finanças, esclareceu que a transferência do servidor se deu para setor correlato, com atribuições compatíveis à função de auxiliar contábil, e que, mesmo após a mudança, o autor permaneceu recebendo sua remuneração regularmente, não havendo prejuízo funcional comprovado. Ressaltou, ainda, que houve instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) em razão das faltas injustificadas do servidor, o que reforça a necessidade de distinguir eventual insatisfação pessoal da prática de assédio moral.

Assim, os relatos colhidos apontam apenas situações pontuais de desconforto e insatisfação com a nova lotação, sem qualquer demonstração de perseguição sistemática ou humilhação intencional. Inclusive, após pesquisa no Portal da Transparência
[1]
, o servidor público recebera e continua recebendo seu salário, lotado na SEPOF.

A ausência de provas cabais sobre conduta dolosa ou reiterada por parte da administração pública inviabiliza o reconhecimento de assédio moral, restando configurado apenas um conflito administrativo decorrente de realocação funcional, situação que, embora possa causar desconforto, não se confunde com a violação à dignidade do trabalhador
exigida pela jurisprudência para caracterização do dano moral.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO –
ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

1. Assédio moral no trabalho é a conduta sistemática e reiterada voltada à desestabilização psíquica do empregado. Meros desentendimentos e o exercício do poder hierárquico não configuram assédio moral.

2. Conflitos entre a parte, seus colegas e superiores, divergência quanto ao trabalho desempenhado e relotação não caracterizam assédio moral. Indenização por danos morais indevida. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(
TJ-SP
– AC: 10020540420178260655 SP 1002054-04.2017.8.26.0655, Relator: Décio Notarangeli,
Data de Julgamento: 19/11/2019,

9ª Câmara de Direito Público
, Data de Publicação: 19/11/2019). (GRIFO).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSÉDIO MORAL. DANO MORAL
. OFENSA VERBAL E FÍSICA PROFERIDAS PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CONTRA O AUTOR (SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL). AFASTAMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA APLICAR A TEORIA DA CULPA, PREVISTA NOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ASSÉDIO MORAL NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Em caso de pedido indenizatório decorrente de assédio moral, o servidor público não é equiparado ao terceiro previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual incide a teoria da culpa prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil. O assédio moral configura-se quando há comprovação da prática de atos constrangedores e de perseguição praticados contra o servidor público em seu cotidiano de trabalho, a ponto de causar-lhe humilhação e provocar-lhe ofensa à integridade psíquica.
Se não demonstrado que a conduta do superior hierárquico causou o alegado assédio moral, não há que se falar em responsabilidade civil.

(
TJ-SC
– APL: 00035556320138240054 Rio do Sul 0003555-63.2013.8.24.0054, Relator: Francisco Oliveira Neto,
Data de Julgamento: 09/08/2016, Segunda Câmara de Direito Público
). (GRIFO).

Nessa senda, através de todos os documentos juntados aos autos,
não fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Juruti e o assédio moral alegado pelo apelante
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação de Antônio Bosco Barbosa Lopes
,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://folha.governotransparente.com.br/150390301/foff/listar-por/funcionariosresumo/202101

Belém, 12/11/2025